Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
II - Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
III – Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, mostram-se presentes os pressupostos da segregação cautelar.
IV - Se as circunstâncias concretas do crime demonstram a existência de denúncia anônima apontando o paciente como traficante, assim como, a localização de porções de drogas variadas, simulacro de arma e munição em seu poder, justificada está a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
V - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
VI – Ordem denegada.